Tribunal: TJSP
Processo: 1031420-79.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais. Suspensão imotivada dos serviços. Concessionárias que se atribuem culpas recíprocas. Ausência de prova sobre o real motivo do cancelamento. Falha na prestação dos serviços. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6.o, VIII).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Solidariedade de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais. Suspensão imotivada dos serviços. Concessionárias que se atribuem culpas recíprocas. Ausência de prova sobre o real motivo do cancelamento. Falha na prestação dos serviços. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6.o, VIII).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Aplicação do disposto no artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, § 1.o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação dentro do limite permitido, que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste a parte.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031420-79.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL, é apelada ANDREA CRISTINA LAPORTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031420-79.2019.8.26.0506 -Voto no 24538
Fmt 2
VOTO No 24538
APELAÇÃO CÍVEL No 1031420-79.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
APELANTE: TELEFONICA BRASIL
APELADO: ANDREA CRISTINA LAPORTE
INTERESSADOS: CLARO S/A E DIA TELECOM TELEFONIA CELULAR LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de obrigação de
fazer c.c. danos materiais e morais. Suspensão imotivada dos
serviços. Concessionárias que se atribuem culpas recíprocas.
Ausência de prova sobre o real motivo do cancelamento. Falha na
prestação dos serviços. Relação de consumo. Inversão do ônus da
prova (CDC, art. 6.o, VIII).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Solidariedade de
todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento.
Responsabilidade solidária. Aplicação do disposto no artigo 7o,
parágrafo único e artigo 25, § 1.o, ambos do Código de Defesa do
Consumidor.
DANO MORAL. Configuração. Quantum indenizatório. Redução.
Inadmissibilidade. Fixação que deve ser compatível com o dano e
atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação
dentro do limite permitido, que remunera com dignidade e justiça o
trabalho do profissional que assiste a parte.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 180/190) que, em
ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, tornou
definitiva a tutela anteriormente concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$. 8.360,00, a ser corrigida
monetariamente desde a data da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% desde
a citação, julgando improcedente o pedido de indenização material. A mesma decisão,
reconhecendo a sucumbência recíproca, em maior intensidade do polo passivo,
condenou-o a arcar com o equivalente a 2/3 das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da condenação, sem
compensação, cabendo o remanescente sucumbencial ao polo ativo (1/3), ressalvada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031420-79.2019.8.26.0506 -Voto no 24538
Fmt 3
Insurge-se a corré Telefônica Brasil S/A alegando ilegitimidade para figurar
no polo passivo. Afirma que a portabilidade é solicitada pela operadora receptora,
procedimento que não tem interferência da operadora doadora. Aduz inexistir dano moral
indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado da indenização, bem
como dos honorários advocatícios (fls. 192/217).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 223/230).
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais, em que o pedido indenizatório veio fundado no defeito da prestação
do serviço, haja vista a interrupção imotivada.
Alegou a autora ser usuária de linha telefônica número (16) 3632-4529 há
muitos anos e, necessitando de serviços de banda larga, resolveu solicitar a portabilidade
para a operadora Claro S/A. Entretanto, em julho de 2019, houve a interrupção dos
serviços, tendo sido informada pela operadora Claro S/A o cancelamento equivocado da
referida linha, e que a operadora Vivo S/A (Telefônica Brasil S/A) a teria bloqueado.
Ao contatar a operadora Telefônica Brasil S/A, recebeu a promessa de que
a linha seria restaurada, mas por ocasião do comparecimento do funcionário em sua
residência, foi informada que seria disponibilizado número diverso, em desacordo com o
pretendido. Insiste na manutenção do mesmo número de telefone por trabalhar como
vendedora autônoma, certo que seus clientes possuem aquele número de contato.
Afirmou que não obteve sucesso nas tratativas, tendo solicitado
atendimento à ANATEL, mas o problema não foi resolvido.
A corré Claro S/A, além de invocar sua ilegitimidade passiva, pois a linha
telefônica foi portada novamente para a Telefônica Brasil S/A em junho de 2019, afirma
que ao tentar solicitar a portabilidade novamente foi impossibilitada por erro cadastral da
operadora Telefônica Brasil S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031420-79.2019.8.26.0506 -Voto no 24538
Fmt 4
A corré Telefônica Brasil S/A também sustentou sua ilegitimidade passiva,
pois a linha telefônica estava na posse da corré Claro S/A.
Evidente a ocorrência de falha na prestação de serviços das rés, pois,
além da sua suspensão imotivada, não cuidaram de atender às solicitações de
restabelecimento da linha.
Inegável, ademais, que o ônus da prova era das rés, face ao que dispõe o
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A hipossuficiência reconhecida pelo Código está presente em
determinadas situações, frente às quais o consumidor, por inferioridade probatória em
relação ao fornecedor, não está em condições de comprovar o fato com base no qual
sustenta o seu direito. Daí ser legítima a transferência do encargo probatório para aquele
que, como na hipótese, está em condições de fornecer subsídios para um justo
pronunciamento judicial.
As concessionárias não se desincumbiram do ônus probatório, no tocante
à comprovação de que, efetivamente, não houve prestação do serviço defeituoso, diante
da abrupta interrupção do serviço. Não cuidaram de produzir provas sobre o real motivo
do cancelamento da linha, limitando-se a atribuir a responsabilidade pela suspensão dos
serviços à outra.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que há pertinência subjetiva passiva
da apelante, pois sua responsabilidade é objetiva e solidária, prescindindo, portanto, do
elemento culpa. Todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento respondem
solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
Basta, assim, para a obrigação de indenizar, a prova dos prejuízos, o nexo
de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços, consoante dispõe o artigo
7o, parágrafo único, e artigo 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.
Caracterizada a falha na prestação dos serviços, o que certamente trouxe
relevante perturbação psíquica à apelada, sobretudo diante da privação da linha de
telefonia fixa utilizada já há bastante tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031420-79.2019.8.26.0506 -Voto no 24538
Fmt 5
Os fatos narrados não constituem situação de mero contratempo ou
desconforto. Houve mudança na rotina da apelada, que experimentou transtornos,
sensações negativas, com o episódio de que trata a demanda, amoldando-se àquelas
situações que provocam perturbação de ordem psíquica, de modo a configurar danos
morais indenizáveis.
E, destinando-se a reparação a desestimular a repetição do ilícito e
considerando a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, bem como as
particularidades do caso, revela-se adequado o valor arbitrado na sentença, incabível,
portanto, a redução pleiteada.
Tocante aos honorários advocatícios, infundada a pretensão da apelante à
redução do montante, pois fixados em atendimento aos preceitos legais, que remunera
com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária devida pela apelante ao patrono da autora, na proporção fixada na sentença,
mas sobre o valor correspondente a 20% do valor atualizado da condenação, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator